Tribunal: TJDFT
Processo: 0731275-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO A SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. OPÇÃO ELETIVA. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença proferida pelo Juízo a quo para que o Distrito Federal seja condenado ao custeio das despesas hospitalares de internação em hospital particular da rede privada de saúde.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50919419). Dispensa do recolhimento do preparo em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Contrarrazões (ID 50919421).
3. O entendimento jurisprudencial dominante é de o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
4. No caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento à requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada, conforme informado na petição inicial.
5. Conforme se verifica na inicial, a autora deu entrada na emergência do hospital da rede privada com quadro de sangramento nasal de moderada intensidade associada a pico hipertensivo. Em virtude da gravidade do seu quadro clínico, passou a necessitar de cuidados em leito de UTI. Afirma que a opção pelo hospital privado foi da própria família da autora e que devido a impossibilidade financeira, foi necessário a solicitação de transferência para leito de UTI de hospital público.
6. O pedido de tutela antecipada foi deferido, em 10/06/2023, às 3h16m (ID 50919055), sendo a Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH) intimada às 3h51m (ID 50919409). Às 11h58, a CERIH inseriu a paciente no mapa de espera de UTI (ID 50919411 - Pág. 2). Conforme informado pela Central de Regulação foram realizadas buscas ativas por leitos de UTI na Rede/SES, bem como buscas aos hospitais privados não contratados, porém não obteve êxito. Ocorre que no dia seguinte, 11/06/2023, às 10h53m, a paciente foi retirada do mapa de espera por melhora clínica, sem necessidade de internação em UTI, em face de melhora clínica, permanecendo em um box do HRSM. (ID 50919411 - Pág. 2).
7. Assim, não há omissão do ente público que tão logo teve conhecimento da ordem judicial, tomou as providências necessárias para a inserção da autora no mapa de espera e efetivou buscas ativas para localização de leitos vagos. Registra-se que se deve considerar prazo razoável para cumprimento da tutela antecipada, nos termos do art. 22 da LINDB, em especial no presente caso, que não houve a determinação de internação imediata, mas de inclusão na lista da Central de Regulação de leitos, o que foi efetivamente cumprido.
8. Neste sentido, ausente qualquer omissão estatal nos presente autos, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com as despesas médicas. Precedentes: Acórdão 1391697, 07215895520218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 15/12/2021 e Acórdão 1390351, 07369216220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 12/12/2021.
9. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita que ora defiro (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.